Tribunal: TJBA
Processo: 8032491-06.2023.8.05.0000
Classe: Argüição de Inconstitucionalidade
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE CÍVEL n.
8032491-06.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

ARGUINTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:
PAULO CESAR DE CARVALHO GOMES JUNIOR

ARGUIDO: JOSE ACYOLE SILVA MENEZES

Advogado(s)
:
JORGE SANTOS ROCHA JUNIOR, MANUELA CASTOR DOS SANTOS

ACORDÃO

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. PROMOÇÃO PARA O POSTO DE CORONEL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DA BAHIA. PARÁGRAFO 4º DO ART. 128 DA LEI ESTADUAL Nº 7.990/2001. NECESSIDADE DE REGULAMENTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA LISTA DE ACESSO PREFERENCIAL-LAP. INCONSTITUCIONALIDADE. RECONHECIMENTO.

1.

Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade suscitado no bojo do Mandado de Segurança nº 8026610- 82.2022.8.05.0000, da Seção Cível de Direito Público.

2.

Inconstitucionalidade do §4º art. 128, da Lei Estadual n.º 7.990/2001, no que tange a utilização da Lista de Acesso Preferencial (LAP) como etapa do procedimento de promoção da patente de Tenente Coronel para a de Coronel, no âmbito da Polícia Militar da Bahia.

3.

O Governador do Estado ao decidir por um nome o faz fundamentado na possibilidade que a lei lhe outorga de realizar a escolha de um dentre os concorrentes, ou seja, age com discricionariedade. Contudo, como a formação da LAP não pode dar-se sem que à lei socorra, explicitando-a, um decreto, será este diploma normativo o
plus
que evidenciará a legitimidade dos que, havidos por merecedores, figurarão na lista submetida ao Governador. Somente assim, o princípio da legalidade restará exime de mácula.

4.

A utilização da Lista de Acesso Preferencial – LAP, prevista no §4º do art. 128, da Lei Estadual nº 7.990/2001, é, por afronta ao art. 37 da Constituição da República Federativa do Brasil, vedada na situação do caso concreto, o que não invalida a aplicação em situações futuras, desde que regulamentada, porque assim previu a lei.

5.

Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade julgado procedente em parte.

_____________________

Dispositivos relevantes citados
: CF, arts. 5º, II, e 37,
caput
; Lei Estadual nº 7.990/2001, arts. 127, 128, §4º, 129 e 219; Lei nº 3.955/1981, art. 27;
Decreto Estadual nº
28.792/1982.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RMS 30.518, Rel. Min. Mª Thereza Assis

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Incidente de Inconstitucionalidade n.
8032491-06.2023.8.05.0000
, em que figuram como interessados o
ESTADO DA BAHIA
e
JOSE ACYOLE SILVA MENEZES
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Órgão Especial
do Estado da Bahia em julgar PARCIALMENTE PROCEDENTE o incidente

, nos termos do voto do relator.

Salvador, .